Tribunal: TJSP
Processo: 2047722-25.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração pleiteando o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP em fase de execução. Recusa do Ministério Público em formular proposta de "acordo de não persecução penal" (art. 28-A do Código de Processo Penal). Autos remetidos à Procuradoria Geral de Justiça a pedido da defesa, para revisão da recusa ministerial (art. 28-A, § 14 do CPP). Manutenção do ato pelo

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração pleiteando o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP em fase de execução. Recusa do Ministério Público em formular proposta de "acordo de não persecução penal" (art. 28-A do Código de Processo Penal). Autos remetidos à Procuradoria Geral de Justiça a pedido da defesa, para revisão da recusa ministerial (art. 28-A, § 14 do CPP). Manutenção do ato pelo Procurador Geral da Justiça. Alegação da defesa de preenchimento dos requisitos legais para a propositura do acordo de não persecução penal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Acordo de não persecução penal que não constitui direito subjetivo do réu, mas sim faculdade e prerrogativa institucional do Ministério Público. Ordem denegada.